Tribunal: TJSP
Processo: 1112659-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Plano de Saúde – Declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção da abusividade dos reajustes aplicados – Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Cláusulas contratuais que não são claras ou de fácil compreensão ao

Ementa:
Plano de Saúde – Declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção da abusividade dos reajustes aplicados – Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Cláusulas contratuais que não são claras ou de fácil compreensão ao consumidor ou indicam a forma de cálculo dos índices aplicados – Restituição dos valores pagos a maior – Sentença mantida – Recursos desprovidos.